Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748780-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA INEZ PORDEUS GADELHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação submetida ao procedimento comum cível movida por MARIA INEZ PORDEUS GADELHA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. A sentença impugnada nos presentes autos extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência do recolhimento das custas iniciais, ID. 70845826. Interposta APELAÇÃO, ID. 70845832, esta Relatoria determinou a intimação da Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID. 72699483). Transcorrido o prazo, a Apelante não atendeu a determinação, ID. 73149266. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, intimada a juntar o preparo, sob pena de deserção, a Apelante permaneceu inerte. Com isso, decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação válida, impõe-se a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Logo, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Nesse sentido este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por parte que teve a apelação não conhecida por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e não concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi apresentado apenas nas razões da apelação. 2. A relatoria oportunizou à parte recorrente a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o que não foi atendido dentro do prazo legal, levando à não admissão do recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do recurso, diante de pedido de gratuidade de justiça formulado exclusivamente em sede recursal, sem comprovação suficiente da hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de decisão anterior concedendo gratuidade de justiça inviabiliza o reconhecimento da isenção automática do preparo, sendo legítima a exigência de sua comprovação ou do recolhimento. 5. A parte foi devidamente intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas quedou-se inerte, o que configura a deserção do recurso nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 6. A interposição do agravo interno, embora improcedente, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatória, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2017689, 0721731-02.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários advocatícios conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ, uma vez que não houve sua fixação na sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital